Tribunal: STF
Processo: ARE 1256633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito  interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 195-200) assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado consumado - Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade - Impronúncia - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade. Inviável a desclassificação para o delito de homicídio culposo - Prevalência do princípio in dubio pro societate – Qualificadoras mantidas. - Recurso não provido.” (eDOC 3, p. 195)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 203-211), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 212-224).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660/STF e, no mais, não o admitiu (eDOC 4, p. 6-7); o REsp também não foi admitido (eDOC 4, p. 4-5)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 18-26) e do AREsp (eDOC 4, p. 9-17).
    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.511.686/SP, conheceu do agravo para não conheceu do recurso especial (eDOC 4, p. 75-77). Após, a Quinta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mediante acórdão (eDOC 4, p. 106-114) transitado em julgado aos 4.2.2020 (certidão; eDOC 4, p. 119). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Outrossim, no tocante à eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, observe-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no ARE 748.371 RG/MT, por mim relatado, Plenário, DJe 1º.8.2013 (Tema 660). Nessa oportunidade, esta Corte rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente